Tribunal: TJBA
Processo: 0501509-97.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501509-97.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSIO ARAUJO BRITO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 0501509-97.2016.805.0141, da Comarca de Jequié/Bahia, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3